Tribunal: TJSP
Processo: 2234754-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. INCONFORMISMO.

IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS QUE PODE ABRANGER APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, CPC. ENTENDIMENTO DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. INCONFORMISMO.

IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS QUE PODE ABRANGER APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, CPC. ENTENDIMENTO DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001020448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234754-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AROLDO
SILVA AMORIM FILHO, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234754-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Comarca:
Foro Central Cível – 8a Vara Cível
Processo n°:
2234754-52.2020.8.26.0000
Origem no:
1120430-28.2018.8.26.0100
Agravante:
AROLDO SILVA AMORIM FILHO
Agravado:
BANCO DAYCOVAL S/A
Juiz Prolator da decisão agravada: Henrique Dada Paiva
VOTO N.o 18.917
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA
DE
TÍTULOS
DE
CAPITALIZAÇÃO. INCONFORMISMO.
IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS
QUE
PODE
ABRANGER
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS
HIPÓTESES
DE
ABUSO,
FRAUDE
OU
MÁ-FÉ.
INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, CPC. ENTENDIMENTO DO
C. STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
AROLDO SILVA AMORIM FILHO interpõe agravo
de instrumento da r. decisão interlocutória de fls. 17/18, que, nos autos da
execução de título extrajudicial, ajuizada contra BANCO DAYCOVAL S/A,
rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos:
A impugnação merece ser rejeitada. Com a devida vênia, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234754-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
que se falar na aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833,
X, do CPC, às verbas provenientes de título de capitalização, uma
vez que tais valores são aplicados em conta de investimento, ou
seja, não possuem caráter alimentar e tampouco se destinam à
composição de reserva para subsistência do devedor. [...]
Ademais, a alegação do valor ser ínfimo em relação ao valor
integral ora pugnado também não merece acolhida. Ora, muito
embora o valor bloqueado (R$5.595,35) realmente seja pequeno
quando comparado ao valor integral do débito (R$7.575.788,18,
conforme decisão de fls. 401, datada de março/2020), tal situação
não tem o condão de afastar a legalidade do bloqueio ocorrido.
Anoto que é inviável a aplicação do art. 836 do CPC, uma vez que
a constrição recaiu sobre dinheiro e, neste caso, não há maiores
dispêndios com a realização da diligência (Cf. DELLORE, Luiz, in
Execução e Recursos: Comentários ao CPC de 2015, Vol. 3,
m2017, p. 269).
Inconformado, argumenta o agravante, em síntese, que
“os valores constritos, no montante total de R$ 5.595,35 (cinco mil, quinhentos e noventa
e cinco reais e trinta e cinco centavos), referentes aos título de capitalização de titularidade
do Agravante, têm natureza de poupança” e que, portanto, são impenhoráveis.
Diz, também, que o valor penhorado é irrisório frente ao
total da execução e, por esse motivo, invoca a aplicação do art. 836 do CPC,
“para impedir que sejam penhorados ativos com valores irrisórios, que nem mesmo
servirão para pagar o valor devido a título de custas, hipótese verificada in casu, em que os
valores objeto da constrição deferida não atende ao Princípio da Utilidade da Execução”.
Pugna, pois, pela concessão do efeito suspensivo e, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234754-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
final, pelo provimento do recurso a fim de liberar os ativos bloqueados
judicialmente.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 26/27) e respondido
(fls. 74/81).
O agravante manifestou oposição ao julgamento virtual
(fls. 67).
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, execução de título extrajudicial
ajuizada contra o agravante para cobrança do débito de R$ 7.575.788,18,
atualizado até novembro 2018, consubstanciado no “Contrato de Empréstimo
e Outras Avenças” e respectivos aditivos de fls. 41/87 da origem.
O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o
pedido de desbloqueio da penhora sobre cinco títulos de capitalização, nos
valores unitários de R$ 1.119,07, que o interessado possui junto ao Banco
Itaú (fls. 458 a.p.).
Vinha mantendo o entendimento de que o inciso X, do
art. 833, do Código de Processo Civil, o qual enuncia serem impenhoráveis “a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos” comporta interpretação restritiva, ou seja, se os ativos financeiros
não estiverem depositados (o que pressupõe certa imobilidade dos recursos)
numa caderneta de poupança, e que tal depósito efetivamente configure uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234754-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
destinação de numerário para remuneração nos termos da poupança, então a
impenhorabilidade não se caracteriza, podendo os valores ser destinados para
pagamento de débitos do devedor, em homenagem à regra geral de que “Pelo
inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor” (CC, art. 391)
melhor redigida no CPC, art. 789: “O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei”.
E isto porque, na linha do CPC/73 (artigo 649, X), o
legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança,
presumivelmente apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo
correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.
O propósito é evidente: preservar o poupador de
bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de
contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de
necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si
próprio ou para sua família.
Todavia, esta não é a orientação determinada pelo
Superior Tribunal de Justiça, cuja Segunda Seção, no julgamento do RESP
1.230.060/PR e do EREsp 1.330.567/RS, consolidou o entendimento de que a
impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos, prevista no
inciso X do artigo 649 do CPC de 1973, atual inciso X do artigo 833 do CPC
de 2015, aplica-se aos valores poupados pelo devedor em modalidade de
aplicação financeira diversa da poupança, inclusive em mais de uma desde
que respeitado o referido limite, ressalvados os causos de fraude, má-fé ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234754-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
abuso.
E como já se disse que “A motivação não necessariamente
reflete o convencimento do julgador, ou mostra todo o iter do raciocínio por ele
desenvolvido até chegar àquela decisão, mas consubstancia a argumentação por ele trazida
para justificar a decisão, jurídica e racionalmente, como ensina Taruffo” (Ana de
Lourdes Coutinho Silva. Motivação das Decisões Judiciais. Coleção Atlas de
Processo Civil. Coordenação de Carlos Alberto Carmona. São Paulo: Atlas,
2012, p. 119) e por ser esta a orientação que predomina perante os integrantes
da Câmara, reformulo meu entendimento na linha acima.
Nesse sentido, considerando que o valor bloqueado é
inferior a quarenta salários mínimos, de rigor o reconhecimento de sua
impenhorabilidade nos termos dos incisos X, do art. 833, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para fins
de reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito e determinar o seu
desbloqueio em favor do agravante.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator